Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710782-22.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA MELLO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado por ANA LÚCIA MELLO SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, no bojo da apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência deferida anteriormente, a qual havia suspendido a cobrança de débito no valor de R$ 30.528,18, oriundo de operação bancária contestada. A apelante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que a transação contestada é manifestamente incompatível com seu perfil de consumo, circunstância que evidencia falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, atraindo a sua responsabilidade objetiva. Aduz, ainda, a existência de perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de retomada da cobrança, com risco de negativação e prejuízo à sua subsistência. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da cobrança do débito no valor de R$ 30.528,18, bem como de seus encargos, até o julgamento definitivo do recurso. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas. Decido. Nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC, os pedidos de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo devem ser formulados em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, caso já distribuído. A concessão de tutela de urgência em sede recursal submete-se aos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. A despeito da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, tal responsabilidade não se reveste de caráter absoluto, admitindo exceções como fortuito externo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Ao que consta dos autos, o evento danoso decorreu do denominado “golpe da troca de cartão”, em que a parte autora, ao utilizar terminal eletrônico 24h em shopping center aceitou auxílio de terceiros, possibilitando a troca do cartão e o acesso à sua senha, o que resultou na transação bancária contestada. O Juízo de origem, a partir da análise do conjunto probatório, concluiu que os prejuízos decorreram da conduta da própria autora, caracterizando culpa exclusiva da vítima, excludente da responsabilidade da instituição financeira. Nesse cenário, ao menos em juízo de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito, destacando-se, ainda, que, em caso de eventual reforma da sentença, será possível a restituição dos valores cobrado por meio da repetição do indébito. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator